Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702164-17.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CABECEIRA DAS AGUAS AGRAVADO: GABRIEL DELPORTO VARJAO Decisão Monocrática Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Cabeceira das Águas em face da seguinte decisão (ID 239826338 dos autos originais): Para fins de homologação do acordo celebrado entre as partes, intime-se a parte exequente ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CABECEIRA DAS AGUAS para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos termo de acordo que diga respeito exclusivamente ao presente feito, considerando que o documento juntado no ID no 235070844 se refere ao presente feito e aos autos no 0713457-89.2024.8.07.0020, os quais foram extintos em razão da ausência de uma das condições da ação. Após, façam-se os autos conclusos para decisão. Em ID 242800158, o agravante apresentou nos autos originais pedido de reconsideração e, por meio da decisão de ID 242815082, o juízo de origem manteve a decisão anterior, ocasião em que o agravante apresentou o presente recurso. Requer o agravante a reforma da decisão impugnada para que o acordo realizado entre as partes seja homologado. Pois bem. Inicialmente, deve-se apreciar ser o caso de conhecimento ou não do agravo de instrumento interposto. No sistema dos juizados especiais cíveis, o agravo de instrumento é previsto apenas nos casos dispostos no art. 80 do RITR: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] (grifos nossos) No caso dos autos, observo que o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, especificamente a tempestividade. Explico: Na forma do art. 1.003, § 5o, do CPC e art. 79 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, o agravo de instrumento será interposto no prazo de 15 dias úteis; no caso em tela, a decisão impugnada foi disponibilizada no diário da justiça eletrônico em 27/06/2025 (ID 240973018), sendo considerada como publicada em 30/06/2025 (art. 4o, § 3o, da Lei no 11.419/2006); o prazo recursal tem início no primeiro dia útil seguinte ao da publicação (art. 4o, § 4o, da Lei no 11.419/2006), o qual teve como termo inicial o dia 01/07/2025 e término o dia 21/07/2025; o agravo de instrumento apenas foi interposto no dia 24/07/2025 (ID 74357408), razão pela qual é manifestamente intempestivo. Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que o pedido de reconsideração não enseja a interrupção ou a suspensão do prazo para a interposição do recurso cabível: O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. STJ. 5a Turma. AgRg no HC 843.142-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 19/10/2023 (Info 16 – Edição Extraordinária). (grifei) Portanto, o pedido de reconsideração apresentado em ID 242800158 não é apto a interromper ou suspender o prazo para recurso, não obstando a preclusão temporal. No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. COBERTURA INTEGRAL. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.TUTELA DE URGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto por JÚLIA RICARDO CAVALCANTE AIRES em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento em virtude do reconhecimento de sua intempestividade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal está em se saber se o pedido de reconsideração enseja interrupção do prazo recursal ou se caracteriza como novo requerimento. III. Razões de decidir 3. O art. 1.003, §5o, do CPC dispõe que é de 15 dias o prazo para interpor o recurso de agravo de instrumento, que é contado em dias úteis, a teor do art. 219 do mesmo diploma legal. 4. O prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento se inicia a partir da primeira decisão e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. 5. A parte Autora limitou-se a requerer que fosse “reapreciado o pedido de tutela antecipada de urgência preliminar”. Ou seja, o Juízo foi provocado a reexaminar o mesmo pedido de concessão de tutela de urgência posto na inicial e julgado na primeira decisão proferida, sem que houvesse modificação no estado de fato ou de direito, de modo que não se pode considerar como aberta uma nova oportunidade de recurso, sob pena de ofensa ao disposto no art. 505 do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. (Acórdão 2017897, 0701595-50.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração formulado perante o juízo de origem não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme pacífica jurisprudência, sendo inviável a rediscussão da matéria após a preclusão temporal. 1.2 Caso em que a decisão apontada como agravada, em resposta ao pedido de reconsideração, apenas reiterou os termos de decisão anterior, sem introduzir novos elementos de deliberação capazes de reabrir o prazo recursal. 2. A possibilidade de requerer gratuidade de justiça a qualquer tempo não afasta a necessidade de impugnação tempestiva de decisão desfavorável, sob pena de preclusão. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1969923, 0739429-24.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.). (grifei) Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora